Tribunal: TJDFT
Processo: 0732381-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732381-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLOE DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CLOE DE ANDRADE, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de obrigação c/c danos morais, ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL, determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento, para sanar o vício quanto à cumulação indevida de pedidos, excluindo o pedido de custeio de despesas pelo Distrito Federal. Explica que a agravante ajuizou ação de internação involuntária e custeio das despesas em clínica de internação para seu filho Israel de Andrade de Moraes, para que fosse deferida a internação compulsória em hospital/clínica da rede pública ou particular contratada/conveniada ao SUS, transferindo daquela em que se encontrava, às custas da família. Esclarece que foi proferida decisão deferindo o pedido de tutela antecipada de urgência, determinando que o Distrito Federal promovesse a internação compulsória de seu filho em instituição pública adequada a tal finalidade. Argumenta que o juízo a quo entendeu que houve cumulação indevida de pedidos, determinando a exclusão do pedido ressarcitório, que deve ser deduzido em ação própria a ser distribuída livremente. Defende que o pedido ressarcitório, trata-se, na verdade, de desdobramento da obrigação pleiteada, estando vinculada à política de acesso à saúde pública, portanto a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Traz jurisprudência favorável à tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo a recurso para que o prazo para emenda à inicial seja suspenso para que não ocorra o indeferimento da inicial. No mérito pugna pelo provimento do recurso. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se, na origem, de ação de internação involuntária e custeio das despesas em clínica de internação para seu filho Israel de Andrade de Moraes, para que fosse deferida a internação compulsória em hospital/clínica da rede pública ou particular contratada/conveniada ao SUS, transferindo daquela em que se encontrava, às custas da família. A decisão ora agravada proferida nos autos originários, entendeu que houve cumulação indevida de pedidos, fundamentada na Resolução 2/2022 do Tribunal Pleno do TJDFT, na qual ressalva que os casos de responsabilidade civil não se submetem a distribuição concentrada. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão, e ambos estão presentes. No presente caso, não tenho como me dissociar do entendimento da decisão recorrida, por se tratar de despesas realizadas sem respaldo de decisão judicial, razão pela qual não cabe ao Distrito Federal a obrigação de suportar as despesas contraídas pela parte autora perante entidade de saúde privada é uma pretensão exclusivamente patrimonial. Além disso, para que haja uma obrigação de pagar para o Distrito Federal, depende de uma sentença condenatória, o que ainda não existe. Portanto, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital